Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719931-47.2022.8.07.0020 APELANTE: GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de restituição de armamentos apreendidos em Inquérito Policial. A Defesa informou que apresentará as razões da apelação nesta instância, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. 2. Intime-se a Defesa constituída pelo réu GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.